Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-61.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-61.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE NERES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO RESIDENCIAL. OPERAÇÃO DE BARRAGEM HIDRELÉTRICA.
PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR CHESF. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. NO MÉRITO ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL.

SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR IRENE NERES DOS SANTOS REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de alagamento residencial causado pela operação da Barragem da Pedra (CHESF) durante as chuvas de dezembro de 2022. Sentença de parcial procedência, condenando a CHESF ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais. Apelação da da CHESF buscando a improcedência total e da autora pleiteando a majoração do valor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade civil da concessionária, a existência de excludentes de responsabilidade (força maior, culpa de terceiro), o nexo causal entre a operação da barragem e os danos, e a adequação do valor fixado para a
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF; art. 14, CDC). As chuvas intensas, sendo previsíveis na região, não caracterizam força maior, mas sim risco inerente à atividade. A Nota Técnica do INEMA, que aponta falha na operação e demora na resposta da concessionária, comprova o nexo causal entre a liberação abrupta de água e o alagamento. O valor da indenização (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, considerando a ausência de provas sobre a extensão dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de Julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela operação de barragem hidrelétrica, não se configurando força maior o evento de chuvas intensas quando inserido no risco da atividade. A comprovação de falha operacional por órgão técnico competente firma o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000261-61.2023.8.05.0144, da Comarca de Jitaúna/BA, em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente IRENE NERES DOS SANTOS e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto desta Relatora.

II